Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003234-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ra
tio decidendi
que expressa os elementos conducentes.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nildes Teixeira De Magalhaes
, em face de acórdão que, à unanimidade: i) não conheceu da Remessa Necessária; ii) não conheceu, em parte, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso; iii) e deu provimento, em parte, ao recurso, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para acolher a preliminar de prescrição quinquenal e, por consequência, reformar a sentença neste aspecto.

É quanto ao final do dispositivo que a parte se opõe.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de contradição no julgado ao argumento que não fora observada a interrupção da prescrição ocorrida em razão do recurso administrativo, cujo prazo só voltou a correr após a decisão da autoridade administrativa.

Ao fim, requer seja sanada a contradição, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção – id. 128699683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO – PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA NO ROL DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER – INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO, EM PARTE, NÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC.

1.

Sem embargo da relevância dos fundamentos recursais, constato, desde logo, que a controvérsia de mérito não abordada no Juízo de origem, nesta instância recursal, configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

O prazo prescricional das ações de restituição de indébito pagos indevidamente, sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas antes do advento da Lei Complementar n. 118/05, aplica-se a tese dos cinco anos mais cinco e para as ações propostas depois dessa Lei Complementar, é de cinco anos, contado a partir do pagamento, consoante Tema n. 4 do STF.

3.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.

4.

Remessa Necessária não conhecida e Recurso de Apelação não conhecido, em parte, e provido parcialmente.

5.

Sentença parcialmente reformada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência é quanto a análise da ocorrência da prescrição no caso em tela.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“In casu
, a autora, ora apelada, pleiteou a restituição dos valores, mediante requerimento administrativo em 13.09.2004 (Id. Num. 110488989 - Pág. 44), da denegação pelo Fisco ocorrida em 07.11.2008 (Id. Num. 110488991 - Pág. 8), propôs a demanda judicial

em 29.9.2010 (Num. 110488991 - Pág. 11), perante a Justiça Federal, mas com o reconhecido a ilegitimidade passiva da União, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, com trânsito em julgado em 11.01.2013 (Id. Num. 110488992 - Pág. 17) e posterior ajuizamento na Justiça Comum

no dia 28.01.2013 (Id. Num. 110488968 - Pág. 2).

Considerando que foi ajuizada duas ações de restituição de indébito, resta saber se interrompe ou não prescrição.

Segundo o entendimento esposado pelo magistrado na sentença, ocorreu a interrupção, consoante jurisprudência do STJ,
in verbis
:

O prazo prescricional para a propositura da demanda judicial é de 2 (dois) anos, contados a partir do indeferimento de decisão administrativa, no caso em comento, a decisão administrativa denegatória foi publicada em 07.11.2008, conforme fls. 130/131, já a propositura da demanda judicial se deu em 29.9.2010, perante a Justiça Federal, conforme fl. 27.

Destaca-se, neste momento, que no trâmite do processo na Justiça Federal fora reconhecido a ilegitimidade passiva da União, e por consequência, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, com posterior transito em julgado em 11.01.2013, conforme fl. 190.

Do mesmo modo, o simples fato da demanda ter sido extinta sem resolução do mérito, entendo que, não configura o erro grosseiro, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A TÍTULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGULADA PELAS LEIS NS. 7.787/89 E 8.212/91. PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 219, DO CPC. (...) EDcl nos EDcl no REsp 510211/MG, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2003/0019981, DJ 28/03/2005, p. 237)

Neste diapasão, cumpre destacar o disposto no art. 240 e § 1o do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n.o10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Destaca-se que, ainda que tenha sido declarada a incompetência do juízo, o prazo prescricional estava interrompido, bem como pelo fato de ação ter sido proposta na Justiça Comum no dia 29.01.2013,
não há que se falar em prescrição, e assim, afasto a preliminar suscitada
.

Todavia, esse entendimento já foi superado pela jurisprudência mais recente do STJ, no EAREsp 1294919/PR, que aponta que não há interrupção da prescrição quando a ação na qual se deu a citação é endereçada à parte ilegítima.

Veja-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.o, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, “se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. 4. Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, não há falar em dúvida acerca da parte legítima – o que, eventualmente, poderia ensejar a mitigação desse entendimento acerca da interrupção do prazo prescricional -, porquanto as ações foram propostas apenas em face da União, parte já reconhecidamente ilegítima à época, em razão do julgamento do REsp n.o 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, Dje 18/12/2009, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 193) e da edição da Súmula n.o 447/STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.” (Súmula n.o 447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, Dje 13/05/2010). 5. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, cassando o acórdão embargado da Segunda Turma, conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial do ESTADO DO PARANÁ, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia declarado a prescrição da pretensão dos Autores, com a consequente extinção do processo, com base no art. 269, inciso IV, do CPC/1973. (EAREsp 1294919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, Dje 13/12/2018)

Mas, em observação ao supracitado entendimento, em pesquisa as jurisprudências dessa colenda Corte, nota-se que esse posicionamento se firmou no ano de 2017, depois que a sentença foi proferida. Não havia como o magistrado apresentá-la, pois o
“
tempus regit actum
”
.

Então, deve ser mantido o entendimento anteriormente esboçado pelo magistrado
a quo
na sentença, de que houve a interrupção da prescrição com a propositura desta ação perante a Justiça Federal em 29.9.2010.

Muito embora, isso não surta efeito, uma vez que tanto a primeira quanto a segunda ação foram protocoladas depois do advento da LC n. 185/2005, que corresponde ao prazo prescricional dos
cinco anos, contado a partir do pagamento.

Assim, operou-se a prescrição quinquenal.

ACOLHO
a prejudicial de mérito da prescrição”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

- Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022